Tribunal: TJMT
Processo: 1031630-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031630-31.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS PINTO DA SILVA - CPF: 619.439.053-04 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DOCUMENTAÇÃO DIGITAL SUFICIENTE – SELFIE E DOCUMENTO PESSOAL – EXTRATO DE UTILIZAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95.

2. Inexiste contradição no acórdão que reconhece a validade da documentação digital apresentada pelo banco (documento pessoal, selfie e extrato de utilização) como meio de prova da relação jurídica entre as partes, em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal.

3. A mera insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir a valoração das provas não autorizam o manejo dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO CARLOS PINTO DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 291614852), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante alega contradição no acórdão, sustentando que: (i) desde a inicial declarou possuir conta junto ao embargado, aberta mediante cadastro, envio de foto e documento pessoal, mas negou a contratação de cartão de crédito; (ii) as faturas de consumo apresentadas pelo banco são documentos unilaterais e frágeis; (iii) não houve comprovação de pagamentos mediante apresentação de comprovantes ou notas fiscais; (iv) não existe contrato ou aceite de cartão de crédito nos autos; (v) o banco utilizou-se das documentações cadastrais para alegar contratação; (vi) não foi juntado aviso de recebimento do cartão de crédito; e (vii) não estão preenchidos os requisitos de validade dos contratos de prestação de serviços.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, declarar inexistente o débito discutido e condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão, mas o que se verifica, na realidade, é mera insatisfação com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da causa sob o argumento de suposta contradição.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a relação jurídica entre as partes restou comprovada pela documentação apresentada pelo banco recorrente, que incluiu documento pessoal do autor, selfie e extrato de utilização contendo pagamentos. O julgado considerou que tais elementos eram suficientes para demonstrar a existência do débito, em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal que reconhece a validade de contratações realizadas por meios digitais.

Não há contradição no acórdão quando este expressamente reconhece a evolução das relações jurídicas, que
"cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos"
, e considera legítima a utilização de outros meios probatórios além do contrato escrito e assinado.

O embargante, na verdade, pretende rediscutir a valoração das provas realizada pelo colegiado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, entre suas premissas ou entre estas e a conclusão, o que não ocorre no presente caso.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão, inclusive com citação de precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Ressalte-se que o fato de o embargante ter impugnado os documentos apresentados pelo banco em sede de impugnação à contestação foi devidamente considerado pelo colegiado, que, no entanto, entendeu que o conjunto probatório era suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, entendo que, embora os embargos não mereçam provimento, não se vislumbra manifesto caráter protelatório a justificar a imposição da penalidade, uma vez que a embargante buscou, ainda que inadequadamente, o esclarecimento de pontos que entendia omissos ou obscuros na decisão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025